Tribunal: TCU
Processo: 000.874/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto pelo ora embargante e alterou a redação do acórdão recorrido, julgando irregulares as contas do ora embargante e aplicando-lhe multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio que tinha por objeto apoio à realização do evento intitulado "28a Festa do Peão de Boiadeiro de Sales".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos o Acórdão 251/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.